Tribunal: TJDFT
Processo: 0706069-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706069-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON COSTA DUTRA JUNIOR AGRAVADO: LEANDRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERSON COSTA DUTRA JUNIOR contra a decisão de ID 146339061, proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta em face de LEANDRO DOS SANTOS, que concedeu prazo de cinco dias para que a parte exequente promova a citação da parte executada e, esta, por sua vez, constitua advogado nos autos, a fim de perfectibilizar a presente relação processual e, por conseguinte, possibilitar a apreciação do acordo extrajudicial firmado entre as partes. Afirma, em suma, que celebrou acordo extrajudicial com o agravado antes da citação; que foi assistido por advogado e que a negociação entabulada entre as partes envolveu objeto lícito, sujeitos capazes e a forma prescrita em lei; que o agravado tomou conhecimento voluntário do processo no referido acordo (cláusula primeira) e reconheceu firma da sua assinatura por autenticidade, pois não estava assistido por advogado; e que não há necessidade de o requerido estar assistido por advogado. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para afastar a necessidade de citação do agravado para constituir advogado, a fim de viabilizar a análise e posterior homologação do acordo extrajudicial. Comprovante de custas (ID 43845959). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação ao exequente para que promova a citação do executado, e este, por sua vez, constitua advogado para aperfeiçoar a relação processual e viabilizar a apreciação do acordo, sob pena de extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, na forma do artigo 485, VII, do Código de Processo Civil. Desprovido de carga decisória, e ainda que sob a nomenclatura de "decisão interlocutória", o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver a extinção do processo. Imperioso ressaltar que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’ ” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020.) Outrossim, convém mencionar que o caso em análise não permite a aplicação da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, fixada pela Corte Especial do STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396/MT (Tema n. 998), uma vez que não configurada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no eventual recurso de apelação. Desse modo, considerando que o caso dos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, tampouco se identifica a urgência do julgamento, imprescindível para a aplicação da tese da taxatividade mitigada, eventual impugnação deverá ocorrer em apelação, na forma do artigo 1.009 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora